Tribunal: TJDFT
Processo: 0042097-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042097-87.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O exequente formula pedido de expedição de requisitório retificador ou complementar em decorrência da aplicação dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810/STF, qual seja, o IPCA-E, que prevalece sobre aquele supostamente fixado no título judicial (TR) – IDs 59766107 e 59766506. O Distrito Federal (ID 60973730) impugna o pedido com o argumento de que os critérios de atualização do débito só são adotados quando não há inscrição em precatório ou requisição de pequeno valor. No caso, constata-se que a requisição de precatório foi expedida em 3.4.2017 (ID 10000571), após a concordância das partes (ID 10000533). Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE em 12.12.2023, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Após o julgamento dos embargos de declaração em 24.6.2024, que foram interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No entanto, mostra-se incabível o pedido do executante para que seja considerada a orientação exarada pelo STF neste momento processual, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pela exequente foram homologados, sem impugnação das partes, com a devida expedição do precatório. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa uma vez que a parte credora expressamente concordou com os valores homologados, devendo se conformar com o precatório expedido a seu pedido. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.030, II, DO CPC). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AUTORIZA A TÉCNICA DE DISTINGUISHING. PEDIDO EXPRESSO, CLARO E INEQUÍVOCO DE APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. REQUERIMENTO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. PAGAMENTO RECEBIDO, SEM RESSALVA. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS ANTERIORMENTE CONFECCIONADOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. NÃO CABIMENTO. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de "juros moratórios", as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de "aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária. 2. Inaplicabilidade do precedente firmado pela Corte Suprema no Tema 1.170 do STF (RE1317982), em que definido não configurar violação à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária, no caso concreto, no qual os próprios exequentes apresentaram planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), concordaram com os cálculos realizados pela Contadoria judicial e aceitaram, expressamente, o pagamento da requisição de pequeno valor realizado pelo executado. 3. O aceite dos cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência dos exequentes no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestarem sobre os cálculos consolidados, a que expressamente aquiesceram. 4. Elementos informativos e probatórios que permitem aplicar à hipótese sub judice a técnica de distinguishing para afastar a aplicação ao caso concreto do precedente firmado pela Corte Suprema no Tema 1.170 do STF (RE1317982) em que definido não configurar violação à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária. 5. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (sem grifo no original) (Acórdão 1877938, 07116096920208070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.TEMA 1.170 STF. DISTINGUINSHING. 1. Consoante tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 1.170, "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". 2. Todavia, no caso dos autos, o cumprimento de sentença foi deflagrado após a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária e foram homologados os cálculos apresentados pelos próprios exequentes, sem que tenham posto em discussão o índice a ser aplicado na correção da dívida. 3. No caso, a revisão dos cálculos não foi indeferida sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, mas sim pelo fato de que se operou a preclusão da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo próprio exequente, ficando vedada nova discussão do índice de correção monetária a ser aplicado, nos termos dos artigos 223 e 507 do CPC. 4. Em reexame da matéria, por força do art. 1.030, II, do CPC, ratifico o Acórdão n. 1636251, para negar provimento aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão n. 1440867. Unânime. (sem grifo no original) (Acórdão 1854589, 07325301520218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TR. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810, Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. O Tema no 1.170 do STF discutiu, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros de mora previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 5. É possível a alteração do índice de correção monetária quando os cálculos são elaborados/fixados em dissonância com os parâmetros fixados nos Temas no 810 e 1.170, ambos do STF. 6. Distinção (Distinguishing): O título executado é anterior aos julgamentos dos Temas 810 e 1.170 e a sentença já havia transitado em julgado, sendo necessário manter a decisão agravada que, após a homologação dos cálculos, com preclusão, indeferiu a retificação do precatório expedido e a elaboração de novos cálculos. 7. Em juízo de reapreciação (CPC, art. 1.030, II), mantém-se, na íntegra, o entendimento contido nos Acórdãos de IDs 44616920 e 46862044, que não afrontam as decisões do Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.170 e 810, julgados com repercussão geral, tendo em conta a distinção (distinguishing) dos acórdãos paradigmas com este caso. 8. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1859042, 07391674520228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido do exequente. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador